Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-41.2023.8.11.0102
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000630-41.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO JOSE ELY BISCHOFF - CPF: 040.202.211-46 (APELANTE), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), AMANDA REIS DE ARAUJO E SILVA - CPF: 044.621.351-99 (ADVOGADO), RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0004-93 (APELADO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), GREEN NET ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA - CNPJ: 10.314.753/0001-25 (APELADO), LUCELLE BRAGA GUTIERREZ - CPF: 010.337.451-54 (ADVOGADO), FLAVIO HIDEYOSHI KOGA JUNIOR - CPF: 049.584.431-42 (ADVOGADO), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MARCELA PERMUY GOMES - CPF: 389.993.398-23 (ADVOGADO), MARILIA POGGIO NUNES RIBEIRO - CPF: 369.495.598-44 (ADVOGADO), JAYME BARBOSA LIMA NETTO - CPF: 286.516.558-27 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA LOPES - CPF: 249.263.548-10 (ADVOGADO), CAROLINA BOTTARO CAMPOS CUNHA - CPF: 298.806.748-12 (ADVOGADO), AUGUSTO JOSE ELY BISCHOFF - CPF: 040.202.211-46 (APELADO), AMANDA REIS DE ARAUJO E SILVA - CPF: 044.621.351-99 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0004-93 (APELANTE), FLAVIO HIDEYOSHI KOGA JUNIOR - CPF: 049.584.431-42 (ADVOGADO), LUCELLE BRAGA GUTIERREZ - CPF: 010.337.451-54 (ADVOGADO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), GREEN NET ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA - CNPJ: 10.314.753/0001-25 (APELANTE), CAROLINA BOTTARO CAMPOS CUNHA - CPF: 298.806.748-12 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA LOPES - CPF: 249.263.548-10 (ADVOGADO), JAYME BARBOSA LIMA NETTO - CPF: 286.516.558-27 (ADVOGADO), MARILIA POGGIO NUNES RIBEIRO - CPF: 369.495.598-44 (ADVOGADO), MARCELA PERMUY GOMES - CPF: 389.993.398-23 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO), GREEN NET ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA - CNPJ: 10.314.753/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS POR TERCEIRO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIMITES. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. LUCROS CESSANTES ARBITRADOS POR EQUIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por contra a r.sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00, e por lucros cessantes, no montante de R$ 15.000,00, afastando a responsabilidade da corré Green Net e rejeitando o pedido de retratação.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão da valoração de documentos juntados na fase de réplica; (ii) saber se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil da ré Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda., notadamente quanto à ocorrência de dano moral e de lucros cessantes; (iii) saber se é cabível a majoração das indenizações fixadas e o acolhimento do pedido de retratação formulado pelo autor.

III. Razões de decidir

Não há nulidade processual quando assegurado às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo da instrução, inexistindo demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.

O registro de boletim de ocorrência, embora em regra constitua exercício regular de direito, não afasta, no caso concreto, a responsabilidade civil quando comprovado que a conduta empresarial produziu reflexos negativos na esfera profissional do autor, com repercussão em sistemas de gerenciamento de risco e consequente restrição à contratação de fretes.

Os lucros cessantes podem ser fixados por arbitramento judicial quando demonstrada a frustração de ganhos esperados, sendo legítima a quantificação por critério de razoabilidade, especialmente quando evidenciado que o autor continuou exercendo atividade profissional no período.

O dano moral resta configurado diante da repercussão negativa na honra profissional do transportador, sendo adequada e proporcional a indenização fixada pelo juízo de origem, inexistindo circunstância que justifique sua majoração.

A retratação exige prova mínima da divulgação de conteúdo ofensivo e de sua autoria, o que não se verificou nos autos, inviabilizando a imposição da obrigação pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: A inexistência de prejuízo concreto afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, ainda que documentos tenham sido juntados em fase posterior, desde que assegurado o contraditório ao longo da instrução.

O exercício regular do direito de registrar boletim de ocorrência não exclui a responsabilidade civil quando a conduta gera efeitos lesivos à esfera profissional do ofendido.

Os lucros cessantes podem ser fixados por arbitramento judicial, com base na razoabilidade e na prova disponível, sendo incabível majoração fundada em projeções meramente estimativas.

A indenização por dano moral somente comporta revisão quando manifestamente irrisória ou excessiva.

O pedido de retratação pressupõe prova da divulgação ofensiva e de sua imputação ao réu.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 927, 402 e 188, I; CPC, arts. 9o, 10, 85, §11, e 282, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado no sentido de que a notitia criminis, salvo comprovada má-fé, não configura automaticamente dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos
por ambas as partes
, no bojo de Ação de Indenização por Danos Morais por Calúnia c/c Lucros Cessantes e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
Augusto Jose Ely Bischoff
em face de
Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda.
e
Green Net Administradora de Cartão Ltda.
, em razão de suposta imputação criminosa relacionada a “desvio de cargas”, com alegado abalo à honra e repercussões patrimoniais (perda de fretes).

Consta dos autos que o autor narrou, em síntese, que: (i) em 11/02/2023 pessoa não identificada teria utilizado seus dados pessoais para se passar por ele e obter autorização da Rodobelo para transportar carga a Boa Esperança/MT; (ii) a Green Net teria emitido cartão TIP ao terceiro com os dados do autor; (iii) que quando informada que a carga não chegou ao destino, a Rodobelo registrou boletim de ocorrência em desfavor do autor; (iv) disso teriam resultado dano moral e lucros cessantes ao autor, além de pleito de retratação pela empresa requerida.

A inicial foi recebida no id. 129496851, com indeferimento de tutela de urgência.

Citada, a Green Net Administradora de Cartão Ltda. apresentou contestação (id. 149409907), sustentando ausência de responsabilidade e inexistência de provas de lucros cessantes. Já a Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda. contestou (id. 149438908), alegando, em suma, culpa de terceiro, inexistência de divulgação desabonadora e ausência de configuração de dano moral e lucros cessantes.

Houve réplica no id. 156018816, decisão de saneamento no id. 166691173 e audiência de instrução realizada em 31/01/2025, com oitiva das testemunhas Jeferson Rafael Heck, Luiz Augusto Lopes de Almeida, Bruna Matisa Nascimento Costa Silva, Juliano Zaguini Coelho e Samya Izaelly Morgado Arruda.

Alegações finais acostadas nos ids. 185097012, 185388780 e 187343414.

Sobreveio sentença (id. 323275947), que: (i) reconheceu a inexistência de nexo causal e, por consequência, afastou a responsabilidade da Green Net Administradora de Cartão Ltda.; (ii) rejeitou o pedido de retratação por ausência de comprovação de que a Rodobelo tenha difundido informações falsas sobre o autor; (iii) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda. ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, e R$ 15.000,00 a título de lucros cessantes, com os consectários fixados na sentença; (iv) condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o, CPC.

Irresignadas, ambas as partes recorrem.

Em suas razões recursais, a
Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda.
sustenta, em síntese: (i) preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, porque a sentença teria valorado documentos apresentados pelo autor apenas na impugnação/réplica (id. 156018816) sem franquear manifestação específica à apelante, invocando os arts. 9o, 10 e 437, §1o, CPC; (ii) no mérito, afirma ter havido exercício regular de direito (art. 188, I, CC) no registro do boletim de ocorrência, ato necessário no setor de transportes e direcionado à autoridade policial, sem divulgação pública; (iii) alega que o boletim de ocorrência (id. 128357471) sequer mencionaria o nome do autor como suspeito, constando “A IDENTIFICAR”; (iv) defende ausência de ato ilícito, nexo causal e prova do dano moral; (v) quanto aos lucros cessantes, sustenta fragilidade probatória (prints/áudio, inclusive ids. 128357467 e 128357469), possibilidade de manipulação e inexistência de comprovação concreta de perda de ganhos, destacando que a própria sentença reconheceu que o autor continuou trabalhando no período; e (vi) pede reforma integral, com improcedência, ou, subsidiariamente, redução/minoração dos valores arbitrados.

Contrarrazões apresentada por
Augusto Jose Ely Bischoff
no id. 323275954, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte contrária, rechaçando a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pela ré, por inexistência de prejuízo e por ter havido oportunidades processuais de manifestação, além de sustentar que o conjunto probatório é harmônico e suficiente, com confissão de prepostos e provas quanto aos reflexos em gerenciadoras de risco e recusa de fretes, insistindo na manutenção integral da sentença.

Por sua vez, o
autor/apelante Augusto Jose Ely Bischoff,
recorre, apenas, para: (i) majorar a indenização por dano moral, reputando irrisório o montante de R$ 10.000,00, e requerendo elevação para R$ 20.000,00; (ii) majorar os lucros cessantes, alegando que R$ 15.000,00 seria insuficiente frente às provas e que a média mensal de rendimentos em meses de safra alcançaria R$ 45.000,00, valor que pede seja tomado como referência (ou ao menos fixado em montante compatível); (iii) reformar a sentença para reconhecer o pedido de retratação, sustentando que a apelada imputou indevidamente prática criminosa, com difusão de informações em grupos de transporte/WhatsApp e perante gerenciadoras de risco, requerendo retratação pela mesma via (com comunicação às gerenciadoras de risco e divulgação nos grupos em que a informação circulou).

A Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda. apresentou contrarrazões ao apelo do autor no id. 323275955, defendendo a manutenção da sentença, afirmando: (i) a inexistência de prova de divulgação pública de imputação desabonadora e, por isso, impossibilidade de retratação; (ii) que o único ato foi o registro de boletim de ocorrência, reputando exercício regular de direito, e que sequer teria constado o nome do autor como suspeito (“A IDENTIFICAR”); (iii) ausência de elementos que justifiquem majoração do dano moral; (iv) impropriedade do parâmetro de lucros cessantes pretendido (R$ 45.000,00), sustentando que não se comprovou perda concreta e que o arbitramento feito pelo juízo seria o possível diante do acervo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais por calúnia c.c lucros cessantes, ajuizada por
Augusto Jose Ely Bischoff
em face de
Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda
e
Green Net Administradora de Cartão Ltda
.

Consta da inicial, que o autor narrou, em síntese, que: (i) em 11/02/2023 pessoa não identificada teria utilizado seus dados pessoais para se passar por ele e obter autorização da Rodobelo para transportar carga a Boa Esperança/MT; (ii) a Green Net teria emitido cartão TIP ao terceiro com os dados do autor; (iii) que quando informada que a carga não chegou ao destino, a Rodobelo registrou boletim de ocorrência em desfavor do autor; (iv) disso teriam resultado dano moral e lucros cessantes ao autor, além de pleito de retratação pela empresa requerida.

A inicial foi recebida no id. 129496851, com indeferimento de tutela de urgência.

Citada, a Green Net Administradora de Cartão Ltda. apresentou contestação (id. 149409907), sustentando ausência de responsabilidade e inexistência de provas de lucros cessantes. Já a Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda. contestou (id. 149438908), alegando, em suma, culpa de terceiro, inexistência de divulgação desabonadora e ausência de configuração de dano moral e lucros cessantes.

Houve réplica no id. 156018816, decisão de saneamento no id. 166691173 e audiência de instrução realizada em 31/01/2025, com oitiva das testemunhas Jeferson Rafael Heck, Luiz Augusto Lopes de Almeida, Bruna Matisa Nascimento Costa Silva, Juliano Zaguini Coelho e Samya Izaelly Morgado Arruda.

Alegações finais acostadas nos ids. 185097012, 185388780 e 187343414.

Sobreveio sentença (id. 323275947), que: (i) reconheceu a inexistência de nexo causal e, por consequência, afastou a responsabilidade da Green Net Administradora de Cartão Ltda.; (ii) rejeitou o pedido de retratação por ausência de comprovação de que a Rodobelo tenha difundido informações falsas sobre o autor; (iii) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa Rodobelo Transportes Rodoviarios Ltda ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, e R$ 15.000,00 a título de lucros cessantes, com os consectários fixados na sentença; (iv) condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o, CPC.

Irresignadas, ambas as partes recorrem.

Em suas razões recursais, a empresa
Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda.
sustenta, em síntese: (i) preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, porque a sentença teria valorado documentos apresentados pelo autor apenas na impugnação/réplica (id. 156018816) sem franquear manifestação específica à apelante, invocando os arts. 9o, 10 e 437, §1o, CPC; (ii) no mérito, afirma ter havido exercício regular de direito (art. 188, I, CC) no registro do boletim de ocorrência, ato necessário no setor de transportes e direcionado à autoridade policial, sem divulgação pública; (iii) alega que o boletim de ocorrência (id. 128357471) sequer mencionaria o nome do autor como suspeito, constando “A IDENTIFICAR”; (iv) defende ausência de ato ilícito, nexo causal e prova do dano moral; (v) quanto aos lucros cessantes, sustenta fragilidade probatória (prints/áudio, inclusive ids 128357467 e 128357469), possibilidade de manipulação e inexistência de comprovação concreta de perda de ganhos, destacando que a própria sentença reconheceu que o autor continuou trabalhando no período; e (vi) pede reforma integral, com improcedência, ou, subsidiariamente, redução/minoração dos valores arbitrados.

Por sua vez, o autor/apelante
Augusto Jose Ely Bischoff
, recorre apenas para: (i) majorar a indenização por dano moral, reputando irrisório o montante de R$ 10.000,00, e requerendo elevação para R$ 20.000,00; (ii) majorar os lucros cessantes, alegando que R$ 15.000,00 seria insuficiente frente às provas e que a média mensal de rendimentos em meses de safra alcançaria R$ 45.000,00, valor que pede seja tomado como referência (ou ao menos fixado em montante compatível); (iii) reformar a sentença para reconhecer o pedido de retratação, sustentando que a apelada imputou indevidamente prática criminosa, com difusão de informações em grupos de transporte/WhatsApp e perante gerenciadoras de risco, requerendo retratação pela mesma via (com comunicação às gerenciadoras de risco e divulgação nos grupos em que a informação circulou).

Pois bem. A matéria devolvida a este órgão colegiado, conforme delimitada pelas razões e contrarrazões, cinge-se a: (i) na apelação de Rodobelo, aferir a alegada nulidade por cerceamento de defesa (valoração de documentos juntados na réplica/impugnação, ID 156018816, sem contraditório específico) e, superada essa preliminar, examinar a subsistência do dever de indenizar por dano moral e por lucros cessantes; (ii) na apelação do autor Augusto Jose Ely Bischoff, verificar se cabe majoração do dano moral de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00, se cabe majoração dos lucros cessantes de R$ 15.000,00 para o patamar de referência de R$ 45.000,00 mensais, e se é possível acolher o pedido de retratação rejeitado na sentença.

Inicialmente, passo a análise do recurso interposto pela
Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda.
por questão de lógica-jurídica.

A empresa ré, ora apelante, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, posto que a sentença teria se apoiado em documentos apresentados pelo autor apenas em sede de impugnação/réplica (id. 156018816) e utilizados como fundamento para a condenação por lucros cessantes, sem abertura de prazo específico para manifestação, invocando os arts. 9o, 10 e 437, §1o, do CPC.

Ocorre que, conforme consta do próprio
iter
procedimental reconstituído na sentença, houve réplica (id. 156018816), seguida de decisão saneadora (id. 166691173), e, ainda, audiência de instrução e julgamento em 31/01/2025, com oitiva de múltiplas testemunhas, culminando com alegações finais (ids. 185097012, 185388780 e 187343414). Isto evidencia que o contraditório e a ampla defesa foram exercitáveis em tempo oportuno, inclusive mediante impugnação de documentos e requerimento de diligências, sendo que a dinâmica processual não se compadece com a nulidade meramente retórica, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo.

E é justamente nesse ponto que incide, com especial relevo, a cláusula de contenção das nulidades processuais, consagrada na ideia do
pas de nullité sans grief
, de que, ainda que se cogitasse alguma irregularidade formal, a nulidade exige demonstração de prejuízo efetivo (CPC, art. 282, §2o, como invocado pelo recorrido), o que não se extrai das alegações genéricas da apelante.

Ademais, as contrarrazões do autor consignam que a apelante teve
“diversas oportunidades processuais para se manifestar sobre as provas (contestação, audiência de instrução e alegações finais)”,
e que, inclusive, poderia ter requerido exclusão/impugnação/desentranhamento e não o fez, operando-se a preclusão consumativa quanto à insurgência tardia.

Some-se a isso que a sentença não se afirma calcada exclusivamente em um único documento juntado na réplica, mas em um conjunto probatório que compreende prova oral e documental, o que também foi expressamente enfatizado pelo recorrido, ao sustentar que o édito se amparou em “conjunto harmônico de provas”.

Diante disso, não se identifica o liame lógico que permitiria concluir pela inevitável cassação do julgado por suposta supressão de contraditório. Dito isso,
rejeito a preliminar
.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

Quanto a inexistência de responsabilidade civil da ré, ora apelante, da ausência de dano moral e de lucros cessantes, tenho que

também não comporta provimento. Explico.

É certo, e aqui se reconhece um ponto dogmaticamente importante, que a
notitia criminis
, em regra, insere-se no âmbito do exercício regular de direito e, inclusive, pode configurar dever de colaboração com a persecução penal, de modo que não se presume, por si, a ilicitude do ato de comunicar fatos à autoridade policial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em enunciado doutrinário/jurisprudencial publicado em revista institucional, é clara no sentido de que, “salvo casos de má-fé”, a notícia-crime levada à autoridade competente, visando apuração, não configura, automaticamente, dano moral indenizável.

Todavia, o caso concreto, tal como delineado na sentença, não se resolve pela mera abstração do “exercício regular” em tese: o juízo de origem reconheceu, como pano de fundo fático incontroverso, que terceiro utilizou dados pessoais do autor, passando-se por ele para obter autorização de transporte; e, como controvertido, a responsabilidade das demandadas e o cabimento de danos.

Dito isso, o édito sentencial, ao condenar a empresa
Rodobelo
, não o fez por entender provada divulgação pública (tanto que rejeitou retratação), mas por reconhecer que o registro do boletim de ocorrência e a dinâmica subsequente, refletiram na esfera jurídica do autor, com inserção/efeitos em sistemas de gerenciamento de risco e recusa de contratações, circunstância que deu ensejo a condenação por dano moral e lucros cessantes em patamar arbitrado por equidade e razoabilidade.

No tocante aos
lucros cessantes
, a sentença foi explícita em apontar, como suporte, recusas de contratação associadas a registros em gerenciadoras de risco (ids. 128357467, 128357469 e 156018816), e correlacionou tais recusas ao registro do boletim de ocorrência, entendendo configurada a frustração de ganhos esperados no período, sem ignorar que o autor “continuou trabalhando”, motivo pelo qual fixou o
quantum
por estimativa razoável, correspondente a 1/3 do valor pleiteado, alcançando o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Trata-se, portanto, de arbitramento que reconhece a existência de dano (redução de ganhos), mas evita projeções especulativas e indevidas generalizações.

Por conseguinte, a empresa Rodobelo sustenta que os
prints
/áudio trazidos pelo autor seriam manipuláveis e que o
print
não indicaria motivo de recusa na contratação; ademais, alega que documentos se refeririam a fretes de subcontratação e que o autor atuaria como motorista, não beneficiário integral, concluindo inexistir prova robusta de perda efetiva.

Sem embargo dessas alegações, há dois óbices fundamentais ao provimento do apelo: primeiro, no sistema recursal, a reforma por insuficiência probatória exige demonstração de que o juízo
a quo
incorreu em erro de julgamento ao valorar o conjunto (prova oral + documental), e não apenas afirmações de fragilidade em abstrato; segundo, a sentença adotou critério moderado (R$ 15.000,00, 1/3 do pleito) precisamente por reconhecer limitações de quantificação, sem, contudo, negar o nexo entre o evento e a frustração de contratações no período, conforme se vê dos ids. retromencionados. E isso se coaduna com o art. 402 do CC, expressamente utilizado pelo juízo para caracterização de lucros cessantes como aquilo que “razoavelmente deixou de lucrar”.

Quanto ao
dano moral
, a sentença fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), vinculando-o à falha no dever de segurança dos dados do autor e ao posterior registro do boletim de ocorrência que acarretou inclusão em cadastros de gerenciadoras de risco, com função compensatória e pedagógica, sem enriquecimento indevido.

Assim, embora a empresa Rodobelo insista que o boletim sequer menciona o nome do autor como suspeito (“A IDENTIFICAR”) e que não houve divulgação pública, tenho que o próprio juízo de origem não se baseou em divulgação pública para condená-la (rejeitou retratação), mas no efeito concreto produzido no âmbito profissional do transportador diante de mecanismos privados de risco/seguro - o que, segundo a sentença, repercutiu na posterior contratação de seus serviços e, por conseguinte, na esfera de sua personalidade e reputação profissional.

Dito de outro modo: ainda que se admita, em tese, o exercício regular do direito de noticiar o fato à polícia, o caso dos autos foi decidido pelo primeiro grau sob uma moldura fático-probatória em que o agir empresarial (no âmbito de sua atividade econômica) foi considerado causalmente relevante para o resultado danoso (efeitos restritivos em sistemas de risco e recusa de fretes), e o valor arbitrado não se revela teratológico, exagerado ou dissociado do quadro apurado.

Por sua vez, passo à análise do Apelo interposto pelo autor.

O recorrente requer a majoração do valor fixado a título de dano moral, lucros cessantes e a retratação por parte da empresa recorrida.

Compulsando os autos, verifico que as teses suscitadas não merecem provimento. Explico.

O apelante requer majoração do dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sustentando insuficiência do montante fixado.

Ocorre que a sentença, ao fixar o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, observou os critérios de proporcionalidade/razoabilidade e a finalidade reparatória e pedagógica do dano sofrido, evitando enriquecimento ilícito.

À vista disso, a revisão do
quantum
indenizatório, em grau recursal, deve ser reservada às hipóteses em que o valor se apresente manifestamente irrisório ou exorbitante, o que, à luz do caso tal como julgado, não se evidencia apenas pela discordância subjetiva do demandante.

Ademais, as contrarrazões da apelada ressaltam que a sentença reconheceu a ausência de comprovação de divulgação pública de imputação criminosa (o que explica, inclusive, a rejeição da retratação), circunstância que, por si, impõe temperança na calibragem do dano moral, afastando qualquer automatismo de majoração.

Assim, inexistindo teratologia ou discrepância evidente,
mantenho
o
quantum
arbitrado na sentença de R$ 10.000,00.

No que tange ao
lucro cessante
, o autor pugna pela majoração para a média mensal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

O apelante sustenta que a média de rendimentos em meses de safra perfazeria R$ 45.000,00 mensais, pleiteando que tal valor seja tomado como referência para a condenação em lucros cessantes.

Contudo, a sentença já enfrentou expressamente a questão quantitativa: reconheceu que o autor continuou trabalhando no período, com “diminuição dos ganhos”, e, por isso, fixou o valor em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, por estimativa razoável, correspondente a 1/3 do valor pleiteado, com apoio em prova documental acostada nos autos, id. 156018816, e prova testemunhal (inclusive menção a fevereiro como mês agitado e a possibilidade de 8 cargas/mês). Esse arbitramento, exatamente por não projetar lucros máximos (como a cifra de R$ 45.000,00 mensais), mostra-se mais aderente à cautela que deve cercar a fixação de lucros cessantes, instituto que, por definição, exige suporte mínimo de probabilidade objetiva de ganho frustrado, sob pena de transformar a indenização em fonte de enriquecimento sem lastro.

Diante disso, não se vislumbra, portanto, base segura para substituir o arbitramento moderado do primeiro grau por um parâmetro mensal elevado, com evidente carga de projeção, sobretudo quando o próprio título judicial reconhece continuidade de trabalho no período e opta por uma quantificação parcial e prudente.

Assim, mantenho, pois, os lucros cessantes no valor fixado na origem, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Acerca da
retratação,
o autor pretende a reforma da sentença para impô-la à requerida, com comunicação a gerenciadoras de risco e divulgação em grupos de transporte/WhatsApp.

Consoante se vê do édito sentencial, o Magistrado de origem rejeitou o pedido por ausência de comprovação do conteúdo e do meio em que eventual ofensa teria sido proferida, veja,
verbis
:

“Rejeito o pedido de retratação, uma vez que ausente comprovação nos autos de que a RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA tenha difundido informações falsas sobre o requerente.

Ausente comprovação sobre o conteúdo de eventual ofensa e em qual meio foi proferida. Sem os referidos elementos torna impossível verificar se eventual manifestação de pensamento configura ofensa passível de retratação.

A retratação deve ser realizada na mesma forma em que proferida. O requerente, entretanto, não comprovou as ofensas.

No depoimento da testemunha JEFERSON ele afirmou que viu foto do requerente sobre um suposto roubo de cargas em um grupo de whatsapp, porém disse não ter conhecimento sobre quem realizou a publicação.

Nesse sentido: Questionado se ficou sabendo dos fatos descritos na inicial respondeu: Sim fiquei sabendo através do whatsapp de grupos de frete. [...] a gente tá dentro de vários grupos então acabou surgindo a foto dele com os dados dele sobre um suposto roupo de carga [...].

Questionado sobre quem tenha mandado essa foto respondeu: Não me recordo.

Assim, rejeito o pedido de retratação e mantenho o indeferimento da tutela de urgência”.

(id. 323275947).

Tal premissa fática é decisiva, se não há prova mínima de autoria e do nexo entre a divulgação e a empresa ré, não há como impor obrigação específica de retratação “pela mesma via”, pois isso pressupõe identificação do veículo, do conteúdo e da responsabilização do agente difusor. Desse modo, ausente suporte probatório específico, deve ser mantida a improcedência do pedido de retratação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026